Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008010-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA A. S. A. EIRELI - CNPJ: 32.162.178/0001-25 (AGRAVADO), EDSON LUIZ HASSELSTRON - CPF: 631.716.351-00 (AGRAVANTE), ALEXANDRO SILVA ALVES - CPF: 726.164.742-04 (AGRAVADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LIMINAR - FIANÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 59, da Lei n. 8.245/1991, cabe o despejo liminar, em caso de inadimplemento de aluguéis, se o contrato for desprovido de garantias.

Verificando-se que o contrato de locação se encontra garantido por fiança, merece reforma a decisão agravada, para que seja indeferida a liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIZ HASSELSTROM, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Civil de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Despejo n.o 1007278-41.2022.8.11.0015 movida em desfavor de CONSTRUTORA A. S. A. EIRELI, indeferiu a tutela de urgência requerida.

Assevera que, no caso concreto, deve ser considerado que o Agravado já está inadimplente desde o aluguel vencido no mês de agosto de 2021, com débito estimado em R$80.119,70 (Oitenta mil cento e dezenove reais e setenta centavos), no próximo dia 03/05/22, vencerá mais um mês. Além disso, não há notícia que indique a intenção dos devedores de quitar sua dívida.

Argumenta ser inaplicável a norma contida no inciso IX do § 1o do artigo 59 da Lei n. 8.245/91, uma vez que ela se amolda aos casos em que os fiadores são terceiros e não os próprios sócios da empresa devedora, somando-se isto à demonstração de que a manutenção da locação causará prejuízo.

Aduz ainda, ‘que há como deferir o pedido de antecipação de tutela para desocupação do imóvel, mesmo que o contrato de locação possua a garantia da fiança. Corroborado ainda, com o fato de que o também é devedor contumaz, vez que presente em outro contrato de locação anterior ao discutidos nos presentes autos, onde figura o mesmo agravado e seu fiador (autos já mencionados acima); dessa forma, observa-se que o Agravado vem causando danos a outros locadores, utilizando-se do mesmo fiador e informando endereço errôneo (ID. Num. 82400205 - Pág. 3), tornando totalmente ineficaz a figura do fiador.’.

Requer liminarmente, a concessão da Tutela de Urgência para expedição de mandado de despejo e que seja determinado que não seja retirado equipamentos instalados no imóvel até o montante da dívida; no mérito, seja conhecido o presente recurso, para total provimento, com a revisão da
r.
decisão objurgada.

A liminar foi indeferida. (id. 126625194)

Sem contrarrazões. (id. 133292663)

Petição do agravante (id. 137645651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIZ HASSELSTROM, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Civil de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Despejo n.o 1007278-41.2022.8.11.0015 movida em desfavor de CONSTRUTORA A. S. A. EIRELI, indeferiu a tutela de urgência requerida.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, tenho que o caso não comporta o provimento almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Em detida análise dos autos, verifica-se que a requerente formulou o pedido de despejo com espeque no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe acerca da tutela provisória de urgência.

(...)

No entanto, tendo em vista a regra de hermenêutica, segundo a qual a norma especial prevalece sobre a geral, aplica-se ao caso dos autos, a Lei do Inquilinato de no 8.245/91, sendo que o despejo na modalidade perquirida está elencado no artigo 59, § 1o, inciso IX, “in verbis”: (...)

Assim, consoante se depreende do contrato juntado em (Id. 82400197), este se encontra protegido por fiança locatícia, razão pela qual não há como deferir a medida vindicada.

Aliás, insta consignar que o fiador do contrato entabulado entre as partes se encontra no polo passivo do feito. Ademais, embora não se ignore a possibilidade de deferimento do despejo através de tutela provisória de urgência (artigo 300 e seguintes, CPC), conforme entendimento de alguns tribunais, ainda que não esteja presente uma das hipóteses permissivas da concessão liminar do despejo, enumeradas no § 1o do artigo 59 da Lei de Locações, no presente caso, não vislumbro, da mesma sorte, os requisitos cumulativos necessários ao deferimento da medida antecipatória, haja vista não há que se falar em perigo de dano irreparável ou difícil reparação na hipótese, uma vez que o contrato de locação está garantido pela fiança.

(...) Por tais razões, ausentes os requisitos da lei especial e do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de urgência formulado pela requerente.”.

Analisando os autos, nota-se que a liminar de despejo foi requerida com base no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, o qual reza:

"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."

Como se vê, para a concessão da liminar com amparo no dispositivo legal supra, exige-se que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, verbis:

"Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação."

Destarte, se o contrato de locação estiver garantido por alguma das modalidades de garantia previstas no art. 37, não há falar em possibilidade de deferimento da liminar na hipótese de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - PEDIDO LIMINAR CONDICIONADO AOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/91 - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. - Inviável a concessão do pedido liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, quando ausente a prestação de caução e provido o contrato locatício de garantia prevista no art. 37 do referido diploma legal." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.244158-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021). (grifei)

Ainda, possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, desde que comprovados elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Assim, tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Nesse sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"(...) Segundo o art.300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...) Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno. (...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476)

Reportando-me ao caso em análise, verifica-se que o contrato de locação é garantido por fiança, tratando-se de uma modalidade de garantia prevista no art. 37 da Lei do Inquilinato. Sendo assim, a liminar de desocupação pretendida pela agravante não pode ser concedida nos moldes do dispositivo legal que fundamenta seu requerimento.

Em suma, diante da ausência de preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para o deferimento da liminar de despejo, acertada a decisão que a indeferiu.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022